Tribunal: STF
Processo: RHC 257240
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-14
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (EDcl no AgRg no HC 943559/RS - eDOC 63):



PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO HAMMER ON. CRIMES DE OPERAÇÃO INDEVIDA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVASÃO DE DIVISAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Opostos embargos de declaração contra acórdão que desproveu o agravo regimental, mantendo decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, em razão da ausência de flagrante ilegalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de saneamento dos vícios de omissão e contradição no acórdão embargado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As matérias foram decididas com clareza e devida fundamentação, com apoio na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4. Esta Corte Superior, em julgamento colegiado, concluiu é incabível se utilizar de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.5. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses que não se fazem presentes. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    Sustenta-se que devem ser afastados os fundamentos do acórdão do STJ que obstaram o acolhimento da pretensão da defesa, quais sejam: (i) a denúncia não é inepta; (ii) as teses apresentadas no habeas corpus se confundem com as teses discutidas no AREsp nº 2.094.554/RS; e (iii) há necessidade de reexame de matéria fático-probatória.



    Alega-se que, quanto ao crime de operação indevida de instituição financeira: (i) “não há habitualidade a configurar o referido tipo”; (ii) “não há dolo de ser cúmplice do crime de outrem”; (iii) sua atuação, no máximo, configuraria participação de menor importância.



    Aponta-se ainda “a ilegalidade na manutenção da condenação do RECORRENTE pelo crime de organização criminosa pelo fato de que, partindo das premissas consignadas no acórdão atacado, não há a presença de nenhuma das elementares típicas exigidas para a configuração do tipo previsto no artigo 2º da Lei 12.850/13”.



    Aduz-se que “o acordão do recurso de apelação, ao manter integralmente os termos da sentença condenatória de primeiro grau, violou o ne bis in idem porque a narrativa de uma conduta é enquadrada em três tipos penais diferentes”.



    Afirma-se também que há ilegalidade manifesta na aplicação de concurso material, pois o recorrente praticou uma ação que resultou em mais de um crime, o que configura concurso formal.



    Busca-se o provimento do recurso, a fim de que o recorrente seja absolvido por ausência de subsunção das condutas aos tipos penais imputados. Subsidiariamente, pede-se que seja mantida apenas a condenação quanto ao crime de menor gravidade. Caso não sejam acolhidos os pedidos antecedentes, pugna-se pelo reconhecimento de concurso formal, aplicando-se a exasperação da pena nos termos em que dispõe o art. 70 do CP.



    É o relatório. Decido.



1. A ilegalidade suscitada não pode ser aferida de pronto.



    No caso, o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática dos crimes previstos nos artigos 16 e 22 da Lei n° 7.492/86 e art. 2°, §4°, V, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 71 do CP, às penas de 8 anos e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e de 178 dias-multa (eDOC 15/17).



    Quanto ao crime de operação indevida de instituição financeira, apontou o magistrado que os réus fizeram “operar verdadeiras instituições financeiras clandestinas, constituídas por contas que, captando acolhendo depósito de terceiras pessoas, movimentavam os recursos de foram a, conscientemente, intermediar a sua disponibilização até os verdadeiros destinatários” (eDOC 15, p. 10). 



    No tocante ao crime de evasão de divisas, o juiz assentou que o grupo orquestrava esquema “para que brasileiros efetuassem pagamentos a comerciantes paraguaios por vias diversas das legais, para a aquisição de produtos cuja internação em território nacional ou constitui crime ou está sujeito ao pagamento de tributos” (eDOC 15, p. 27). Consignou ainda que a evasão de divisas ocorria pelo simples transporte físico de valores pela fronteira que liga o Brasil ao Paraguai, bem como por meio da modalidade “dólar-cabo” (eDOC 15, p. 28).



    No que tange ao crime de organização criminosa, o juiz reconheceu que o grupo estava estruturado para praticar crimes financeiros de forma sistemática e duradoura e que o paciente atuava como falsificador. 



    O paciente teria sido responsável pela falsificação de documentos utilizados na constituição da empresa MARCUS LUIS PASSUCI, registrada em nome de pessoa inexistente, com o objetivo de viabilizar a movimentação de valores ilícitos sem que os verdadeiros responsáveis fossem identificados (eDOC 15, p. 18/19). A empresa teria movimentado valores superiores a R$ 48 milhões e, em nome de Marcus (pessoa inexistente), montante superior a R$ 20 milhões (eDOC 15, p. 22).



    Segundo consta da sentença (eDOC 16, p. 33), a criação de pessoa fictícia e empresa em nome do paciente contribuiu de forma relevante com a movimentação ilícita de valores realizada pelo corréu Jackson (apontado como um dos líderes da organização criminosa).



    O TRF4 manteve a condenação do paciente com base nestes fundamentos (eDOC 4, p. 66/69):



    A defesa de AGNALDO SIPRIANO DA SILVA refere a ausência de provas, afirmando que o fato de supostamente ter falsificado documentos em nome de Marcus Luis Passucci não autoriza a condenação pelos delitos objeto da presente ação penal. Afirma que depoimentos prestados em juízo isentam a apelante de qualquer responsabilidade penal e que a sentença não demonstrou o preenchimento das elementares do tipo penal previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013. Ainda, menciona a ausência de fundamentos para atribuir ao réu participação no crime do art. 16 da Lei nº 7.492/86, por não ter praticado nenhuma ação prevista no art. 1º da mencionada Lei e pela ausência de habitualidade. Por fim, sustenta a inexistência de provas da materialidade e da autoria quanto ao delito de evasão de divisas.



    Apesar dos argumentos defensivos, as provas colhidas demonstram que AGNALDO auxiliava JACKSON de forma estável e permanente, não merecendo guarida o argumento de que desconhecia as práticas ilícitas de JACKSON. Além dos documentos em nome de Marcos Luiz Passucci, o apelante também foi responsável por outras falsificações (diploma universitário e reconhecimento de firma com data retroativa), demonstrando personalidade voltada para o crime. 



    O juízo a quo, ao examinar as provas do envolvimento de AGNALDO com os ilícitos objeto do feito, assim consignou: 



    AGNALDO SIPRIANO DA SILVA foi apontado durante as investigações como falsário. Foram identificados dois números de CPF a ele vinculados. Foram identificadas trocas de emails entre ele e JACKSON, todas transcritas às fls. 557/574 da representação policial. 



    Dos dados colhidos nos autos, resta claro que AGNALDO não só foi um dos responsáveis pela criação da pessoa fictícia MARCUS LUIZ PASSUCCI, como tinha plena consciência das irregularidades cometidas pelo uso deste nome. 



    Dos dados que constam nos autos 5040048-54.2016.4.04.7000/PR, Evento 1, REPRESENTACAO_BUSCA10, Página 5 e seguintes, constata-se que em 01/11/2010, JACKSON GAVAZZONI enviou e-mail para AGNALDO SIPRIANO DA SILVA, contendo, como anexo, as cópias digitalizadas do documento de identidade e de CPF de MARCUS LUIS PASSUCCI. 



    Em 2011, foi verificado email em que o contador SIDERLEY fala para JACKSON GAVAZZONI que não está conseguindo transmitir a declaração de PASSUCCI e lhe informa que este último deve ir pessoalmente até o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou ECT para corrigir o problema. JACKSON pede que SIDERLEY mande a referida declaração para AGNALDO SIPRIANO DA SILVA. O contador termina a declaração, envia para JACKSON, que envia para AGNALDO a transmitir. 



    Em 2012 foram verificadas novas comunicações de JACKSON com AGNALDO solicitando ajuda para fazer um certificado digital da empresa de MARCUS, mas que não teria como fazer por procuração. 



    Depois, já em 2014 constatou-se que o gerente da conta aberta no HSBC em nome de MARCUS identificou movimentações suspeitas, o que foi relatado no RIF 20708 do COAF, tentando sem sucesso falar com ele. Solicitou então, em 10/12/2014 esclarecimentos a JACKSON, o qual constava como procurador da referida conta. 



    Em 11/12/2014 JACKSON GAVAZZONI enviou para o AGNALDO SIPRIANO DA SILVA o seguinte e-mail:



    (...)



    Ouvido no IPL AGNALDO negou todos os fatos a ele imputados, dizendo inclusive não conhecer JACKSON, o que resta infirmado pelas provas dos autos (evento 75 mandado 8 do ipl). Em juízo, usou do direito ao silêncio. 



    Não foi perguntado sobre Agnaldo ao réu JACKSON, mas JOSÉ ROBERTO YABU, que trabalhava na mesma sala de JACKSON na churrascaria em Curitiba, disse ter visto AGNALDO conversando com ele. Da mesma forma, WAGNER JOSÉ DO AMARAL confirmou a relação entre ambos: 



    Juíza Federal:- Deixa eu só fazer uma pergunta com relação à declaração dele, eu já passo para as defesas, é que o senhor falou que conhecia o Senhor Agnaldo Cipriano da Silva? 



    Wagner José do Amaral:- Sim, eu já fui apresentado à ele algumas vezes.



     Juíza Federal:- E ele era amigo do Jackson, trabalhava com Jackson? 



    José do Amaral:- Olha, já não sei dizer o que, que ele fazia com Jackson, mas ele, foi Jackson que me apresentou a ele.



     Juíza Federal:- O Jackson te apresentou o Agnaldo? 



    Wagner José do Amaral:- Isso



    Juíza Federal:- Qual a relação dos dois, o senhor não sabe? 



    Wagner José do Amaral:- Não sei.



     Juíza Federal:- O senhor já fez algum serviço pro Agnaldo? 



    Wagner José do Amaral:- Não, nunca fiz. 



    Ainda, dos elementos colhidos durante as investigações, há outros que indicam que AGNALDO realiza diversas falsificações (cf. 5040048-54.2016.4.04.7000/PR, Evento 1, REPRESENTACAO_BUSCA11, Página 12 e seguintes). 



    Diante disto, considerando clara que a ligação entre AGNALDO e JACKSON perdura ao menos desde 2010, e que este foi fundamental para criação e movimentação das contas e empresas em nome de MARCUS LUIZ PASSUCCI, reputo comprovada sua participação na organização criminosa, bem como sua participação os fatos que configuram os delitos dos artigos 16 e 22 da lei 7.492/86, pois com a criação de pessoa fictícia e empresa em seu nome contribuiu de forma relevante com a movimentação ilícita de valores realizada por JACKSON. 



    Assim, reputo provada a autoria/participação na prática dos crime previstos nos artigos 16 e 22 da Lei n° 7.492/86 e art. 2°, §4°, V, da Lei n° 12.850/2013 pelo réu AGNALDO SIPRIANO DA SILVA não havendo causas de exclusão da ilicitude, culpabilidade ou punibilidade.



    Fica claro que que AGNALDO teve participação relevante no esquema criminoso, criando pessoa fictícia largamente utilizada nas práticas ilícitas (movimentação superior a R$ 20 milhões nas contas da pessoa física e superior a R$ 48 milhões nas contas da pessoa jurídica). 



    Ademais, AGNALDO SIPRIANO DA SILVA, subordinado a JACKSON, usuário da conta de e-mail agnaldo.gov@hotmail.com, providenciava documentos falsos no interesse da organização criminosa, tendo sido o responsável por enviar à Receita Federal a declaração de Imposto de Renda falsa em nome da pessoa inexistente Marcus Luis Passuci, utilizada para esconder os verdadeiros responsáveis pela prática criminosa. 



    Aliás, AGNALDO SIPRIANO DA SILVA possui dois números de CPF distintos. Ele consta/constou no quadro societário de empresas controladas pelo núcleo DA ROSA, tanto com seu número de CPF falso, quanto com seu número de CPF verdadeiro. Além disso, há trocas de e-mail entre JACKSON e AGNALDO transcritas às fls. 557/574 da Representação Policial, todas demonstrando que AGNALDO auxilia o primeiro nas suas atividades ilícitas, fornecendo diversos documentos e certidões falsificados. 



    Nesse contexto, fica mantida a condenação de AGNALDO SIPRIANO DA SILVA pela prática dos crimes previstos nos artigos 16 e 22 da Lei n° 7.492/86 e art. 2°, §4°, V, da Lei n° 12.850/2013, não havendo causas de exclusão da ilicitude, culpabilidade ou punibilidade.



    Como se vê, as instâncias ordinárias, soberanas quanto à análise das provas dos autos, concluíram, de modo fundamentado, que as condutas imputadas ao paciente se adéquam aos tipos previstos no artigos 16 e 22 da Lei n° 7.492/86 e art. 2°, §4°, V, da Lei n° 12.850/2013.



    Nesse contexto, como bem apontou o STJ, eventual acolhimento da tese absolutória implicaria o reexame da matéria fático-probatória dos autos - providência incabível em sede de habeas corpus.



    No mais, verifica-se que a defesa não suscitou, nas instâncias ordinárias, o pleito de reconhecimento do concurso formal de crimes, tampouco a matéria foi enfrentada no âmbito do STJ, de modo que não compete a esta Corte examiná-la originariamente.



    2. Destarte, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente